Tribunal: STF
Processo: AI 566281
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de
 erro de fato quanto à data do óbito de segurado. Violação
dependente de reexame prévio de matéria fática. Súmula 279. Não se
admite recurso extraordinário tendente a rever fatos à luz das
provas.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Ausência de razões novas.
 Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a
agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão
fundada em jurisprudência assente na Corte.